Tribunal: TJSP
Processo: 2112597-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Insurgência contra a decisão que reputou ausente o interesse de agir quanto ao pedido de revogação do mandato e julgou extinto o processo nesse tópico. Reforma. Recusa do tabelionato em revogar o mandato sem a concordância da mandatária, que ocupa o polo passivo da demanda. Evidente discordância da mandatária na revogação do instrumento. Presença do interesse de agir.

Ementa:
Agravo de instrumento. Insurgência contra a decisão que reputou ausente o interesse de agir quanto ao pedido de revogação do mandato e julgou extinto o processo nesse tópico. Reforma. Recusa do tabelionato em revogar o mandato sem a concordância da mandatária, que ocupa o polo passivo da demanda. Evidente discordância da mandatária na revogação do instrumento. Presença do interesse de agir. Agravo provido.